Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO APENADO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. COMPETÊNCIA DA VEPEMA.
1. Nos termos do art. 44 § 4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Se o apenado deixou de cumprir a pena e não foi localizado para ser intimado a participar de audiência de advertência, a jurisprudência deste Tribunal tem se orientado no sentido de que cabe a conversão da pena, contudo em caráter provisório, postergando-se a oitiva do apenado para o momento em que for localizado, quando, então, a medida se tornará definitiva ou, admitida a sua justificativa, a pena restritiva será restabelecida.
3. Somente após a realização da audiência de justificação e conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é que se esgota a competência da VEPEMA. Precedentes.
4. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.